Tribunal: TJBA
Processo: 8021977-86.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8021977-86.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGADA COISA JULGADA. IDENTIDADE PARCIAL DE FATOS. RECONHECIMENTO LIMITADO AO CRIME DE PERSEGUIÇÃO. AUTONOMIA DOS DEMAIS DELITOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MEDIDA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática dos crimes de injúria racial (art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989), perseguição qualificada (art. 147-A, §1º, II, do CP) e divulgação de cena íntima (art. 218-C, §1º, do CP), visando ao trancamento da ação penal em trâmite na 9ª Vara Criminal de Salvador/BA, sob alegação de coisa julgada decorrente de processo anterior no Juizado Especial Criminal, no qual houve condenação pelo delito de perseguição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há identidade entre as ações penais a ensejar o reconhecimento de coisa julgada e o consequente trancamento integral do processo; (ii) estabelecer se a continuidade da persecução penal quanto aos demais delitos configura constrangimento ilegal ou bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.

A existência de coisa julgada exige identidade entre partes, fatos e imputações, não se configurando quando há diversidade de tipificações penais.

O juízo de origem reconhece a coisa julgada apenas em relação ao crime de perseguição (art. 147-A do CP), único objeto da ação penal anterior, extinguindo o feito nesse ponto.

Os delitos de injúria racial e divulgação de conteúdo íntimo possuem autonomia jurídica e não foram objeto de apreciação no processo anterior, legitimando o prosseguimento da ação penal quanto a tais imputações.

Não se verifica constrangimento ilegal, porquanto a decisão impugnada delimita adequadamente a incidência da coisa julgada e preserva a persecução penal apenas quanto aos fatos não abrangidos pela decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas diante de ilegalidade manifesta verificável de plano. 2. A coisa julgada penal exige identidade entre fatos e imputações, não se configurando quando a persecução recai sobre delitos diversos. 3. O reconhecimento parcial da coisa julgada não impede o prosseguimento da ação penal quanto a crimes autônomos não apreciados anteriormente. 4. Não há bis in idem quando a nova ação penal envolve imputações distintas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 41 e 648; Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A; CP, arts. 147-A, §1º, II, 218-C, §1º e 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 595194/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º

8021977-86.2026.8.05.0000
, em que figura
m
como
I
mpetrante

a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e
,
como
P
acient
e

ISLLA FERNANDA FRANCISCO GOMES
.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal,
em
conhecer

da impetração,
para
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.